Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015933-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), ZILDA MARIA DE QUEIROZ - CPF: 230.150.551-00 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator apenas para divergir no tocante a aplicação de ofício da taxa SELIC. A EC n° 113/2021 não condiciona a aplicação da SELIC a marco temporal por ser matéria de ordem pública (consectários legais) que não está sujeita a preclusão. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o relator, com as observações da 1ª Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. SÚMULA 598/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico de moléstia grave e determinou a restituição dos valores descontados desde 02/10/2023.

3.

A controvérsia consiste em verificar se a isenção do IRPF deve retroagir à data do diagnóstico da moléstia grave ou apenas à data da emissão do laudo oficial.

4.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê a isenção do imposto de renda para proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave, independentemente da data de contração da doença.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o termo inicial da isenção é a data do diagnóstico médico, não sendo necessária a apresentação de laudo oficial posterior para a concessão do benefício (REsp 1735616/SP; Súmula 598/STJ).

6.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora é aposentada desde 15/12/2006 e foi diagnosticada com moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante) em 02/10/2023, razão pela qual faz jus à isenção desde essa data.

7.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir do início da doença (02/10/2023) e CONDENAR o requerido a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 02/10/2023 até a efetiva implementação administrativa da isenção não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025